Tribunal: TJBA
Processo: 8048825-52.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048825-52.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GLAUDSON CONCEICAO PAIXAO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM E OPORTUNIZADO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA AFASTADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE.
ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA COM A ARGUIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §2º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Com efeito, é cediço que a declaração de pobreza gera presunção relativa acerca da necessidade da gratuidade da justiça, podendo o julgador verificar outros elementos constantes no processo para decidir acerca do deferimento (ou não) do benefício, conforme previsão do art. 99, §2º do CPC.

2. No caso em tela, não se vislumbra a presença dos elementos necessários à concessão da justiça gratuita, pois a Declaração de Imposto de Renda de id.38341734 demonstra que, no ano de 2021, o Recorrente auferiu rendimento bruto no valor de R$ 270.660,20, o que evidencia uma renda média mensal elevada e incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, tal como mencionado pelo Juízo
a quo
.

3.
A análise do caso concreto, portanto, conduz à conclusão pela existência, na hipótese, de elementos capazes de infirmar a presunção de
veracidade acerca do estado de hipossuficiência
financeira do Recorrente, a qual não é absoluta, impondo-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o benefício, mas oportunizou
o parcelamento das custas processuais em 06 prestações.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8048825-52.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravada, respectivamente,
GLAUDSON CONCEICAO PAIXAO
e
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA